Tribunal: TJDFT
Processo: 0721483-86.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721483-86.2022.8.07.0007 RECORRENTE: WANDERSON RAFAEL VIEIRA AUGUSTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRETENSÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA (AUSÊNCIA DE DOLO) E POR EXCLUDENTE DE ILICITUDE (ESTADO DE NECESSIDADE). AGENTE EM SITUAÇÃO DE RUA. CONVITE PARA SE ABRIGAR EM ENDEREÇO DO QUAL DEVIA MANTER DISTÂNCIA. CRITÉRIOS DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. VALOR REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há como acolher a tese absolutória da defesa (art. 396, III e VI) quando as provas produzidas nos autos são uníssonas e harmônicas para demonstrar, indene de dúvidas, a configuração da prática delitiva. 2. Cediço ser o tipo penal do art. 24-A da Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/06) crime formal, o qual se consuma com a conduta comissiva ou omissiva do agente em descumprir determinação judicial, da qual tinha ciência inequívoca. 3. O bem jurídico tutelado pelo tipo penal do artigo 24-A da Lei n. 11.340/06 é indisponível, qual seja: a Administração da Justiça, em especial o interesse em ver cumprida decisão judicial que decretou medidas de proteção – de modo que nem a vítima, nem o réu podem dele dispor. 4. Comprovado que o réu foi regularmente intimado da decisão que deferiu medidas protetivas em seu desfavor e descumpriu a ordem, resta configurado o crime do art. 24-A da Lei n. 11.340/06 – não havendo se falar em outros propósitos norteadores da conduta proibida/ausência de vontade específica de atentar contra a integridade física, moral, psíquica ou patrimonial da vítima a fim de afastar o dolo. 5. Configurado o fato típico, não basta que o réu alegue o estado de necessidade para que não se concretize o crime, devendo provar a excludente a fim de que esta possa ser acolhida (art. 24, CP c/c art. 156, CPP). 5.1. A excludente do estado de necessidade não pode ser confundida com dificuldade econômica ou mesmo com eventual situação de rua do acusado, ficando caracterizada apenas quando comprovada a condição extremada, na qual inexistente outra forma de agir. 6. Embora não estipulado critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria, a jurisprudência consolidou entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. Todavia, o agente não tem direito adquirido a qualquer destes critérios, ainda que lhe seja mais favorável, sendo discricionário ao magistrado utilizar qualquer deles. 6.1. No caso, a exasperação operada pelo sentenciante seguiu o critério de 1/8 do intervalo das penas mínima e máxima para cada circunstância judicial, perfilhado por esta Turma. 7. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. 7.1. Ao estabelecer o quantum indenizatório, deve o julgador observar a condição da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. De igual modo, deve analisar a situação econômica do ofensor, a gravidade e a repercussão do fato. Em todo caso, tratando-se apenas de valor mínimo, não há óbice para a complementação do montante na esfera cível. Quantia reduzida no caso concreto. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, sustentando a aplicação da fração de 1/6 da pena mínima para cada circunstância judicial avaliada negativamente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada contrariedade ao artigo 59 do CP, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “É certo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor.” (AgRg no REsp n. 2.037.584/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021